Tribunal: TJSP
Processo: 1012890-72.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98. IRRELEVANTE QUE A APOSENTADORIA TENHA SIDO CONCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR À DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA NA LEI.
Plano de saúde. Impugnação ao valor da causa. Acolhido. Deve ser observada a regra do § 2o do artigo 292 do CPC, que dispõe que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98. IRRELEVANTE QUE A APOSENTADORIA TENHA SIDO CONCEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR À DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA NA LEI.
Plano de saúde. Impugnação ao valor da causa. Acolhido. Deve ser observada a regra do § 2o do artigo 292 do CPC, que dispõe que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado. Manutenção de aposentada. Autora demitida, sem justa causa, que durante a vigência da prorrogação do plano de saúde, por prazo determinado, veio a se aposentar e pleiteou sua manutenção no contrato coletivo por prazo indeterminado. Consoante precedente jurisprudencial dessa E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça, o art. 31 da Lei 9.656/98 não ressalva que o aposentado previamente demitido estaria impedido de permanecer como segurado, indicando somente a figura do aposentado. Sentença mantida.
Recurso não provido.